Tribunal: TJSP
Processo: 1001804-02.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE ASSENTOS CIVIS. REGISTROS DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO. DATA DE NASCIMENTO DO REQUERENTE CORRETAMENTE INDICADA NO ASSENTO ORIGINAL. RECONHECIMENTO. MERO EQUÍVOCO EM CERTIDÕES POSTERIORES. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO DE SOBRENOME, PASSANDO PARA "DOS SANTOS". INADMISSIBILIDADE. REGISTROS MAIS REMOTOS CONSIGNAM O SOBRENOME "DE OLIVEIRA". FORMA CORRETA DE DESIGNAÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE ASSENTOS CIVIS. REGISTROS DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO. DATA DE NASCIMENTO DO REQUERENTE CORRETAMENTE INDICADA NO ASSENTO ORIGINAL. RECONHECIMENTO. MERO EQUÍVOCO EM CERTIDÕES POSTERIORES. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO DE SOBRENOME, PASSANDO PARA "DOS SANTOS". INADMISSIBILIDADE. REGISTROS MAIS REMOTOS CONSIGNAM O SOBRENOME "DE OLIVEIRA". FORMA CORRETA DE DESIGNAÇÃO DA ANCESTRALIDADE DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. EQUÍVOCOS, NOVAMENTE, EM CERTIDÕES POSTERIORES EXTRAÍDAS. CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E VERACIDADE. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a data de nascimento do requerente consta corretamente no seu registro de nascimento e existe equívoco apenas em certidão expedida posteriormente, não há fundamento para a retificação do assento original.
2. No sistema jurídico brasileiro, a regra é a imutabilidade quanto ao nome de família, de modo que qualquer alteração não pode ocorrer por mera vontade do interessado ou por conveniência, devendo respeitar os princípios que regem os Registros Públicos, como a anterioridade e a veracidade. Nesse sentido, se registros mais remotos revelam que o sobrenome "de Oliveira" designa corretamente a ancestralidade familiar, não se deve admitir a retificação pretendida pelo requerente para que passe a ser "dos Santos".